Tribunal: TJDFT
Processo: 0007102-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007102-45.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. ATRASO. ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. ARBITRAMENTO. TEMA 971, DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA 43 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial (Tema 971, STJ). 2. A correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, e visa salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, sendo um dos meios de preservação do equilíbrio contratual. 3. Configurada a mora indevida pelo promitente vendedor, por ocasião do arbitramento do valor devido ao consumidor, à título de inversão de cláusula penal, deve ser considerada a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ). 4. O prejuízo do adquirente do imóvel tem início a partir do término do prazo de tolerância para entrega do imóvel e não a partir da distribuição da ação. 5. CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO. Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em desfavor da parte Apelada. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sustenta, colacionando julgado da Corte Superior, que foram fixados três requisitos obrigatórios para a majoração dos honorários recursais, quais sejam, ter sido a decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016; recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e, condenação em honorários desde a origem, de modo que, in casu, revela-se incabível a fixação de honorários advocatícios recursais, diante do provimento parcial do apelo. Requer que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido, o AgInt no EDcl no REsp 1858396/PR, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/9/2020. Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896, e as publicações referentes à parte recorrida ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023